Tribunal: TJSP
Processo: 2102324-63.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a recurso interposto pela EMBARGAnte. Alegação de omissão e erro material no acórdão. Não acolhimento. Manifestação clara de inconformismo com o v. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las,

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a recurso interposto pela EMBARGAnte. Alegação de omissão e erro material no acórdão. Não acolhimento. Manifestação clara de inconformismo com o v. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Prequestionamento. Descabimento. Mero inconformismo. Inexistência de vícios do art. 1.022 do CPC.

Embargos rejeitados.